Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-85.2018.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008668-85.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA JANDIRA LTDA - CNPJ: 28.159.054/0001-13 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - VALOR VENAL OU VALOR CONTÁBIL -QUESTÃO NÃO ABORDADA NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E SUPRESSAO DE INSTÂNCIA - OMISSÃO NÃO CONSTATADA.

1.
Quem define os limites da lide é parte autora, mediante a causa de pedir e o pedido, vinculando a atuação jurisdicional ao objeto proposto, de maneira que, se a petição inicial não abordou determinado fato jurídico, não pode o judiciário fazê-lo, sob pena de violação do princípio da congruência e prolação de decisão
citra, extra ou ultra petita
.

2. Considerando que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deva se pronunciar, de ofício ou a requerimento
, não se
mostra possível o seu provimento, quando busca esclarecer no Acórdão combatido, matéria que não foi objeto da petição inicial da ação de conhecimento, sob pena de violação ao princípio da congruência e de supressão de instância.

4.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Agropecuária Jandira Ltda.
contra o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, com fundamento no Tema 796, do STF, dispondo que
“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
.

O Acórdão visto em id. 150532164, pp. 1/5, portanto, entendeu ser possível a tributação, pelo ITBI, da parte do valor do imóvel integralizado como capital social de pessoal jurídica que exceder o limite das cotas realizadas.

Conforme se infere das razões recursais (id. 151500669, pp. 1/12), o Embargante alega a existência de omissão no julgado, que no seu entender deixou de se manifestar sobre os argumentos levantados em sede de Apelação, os quais, segundo alega,
“(...)
demonstram que o artigo 23 da Lei n° 9.249/95 confere a possibilidade da pessoa física escolher integralizar as cotas da pessoa jurídica por meio de transferência de imóvel ou pelo valor da respectiva declaração (valor contábil) ou pelo valor de mercado (valor venal) (...)”
.

Destarte, também afirma omissão quanto à análise de sua arguição, no sentido de que
“(...)
optou pela integralização por meio do valor contábil, de modo que o valor do imóvel integralizado não excedeu ao valor das cotas, não havendo que se falar em incidência do ITBI ou aplicação do Tema 796 do STF ao caso, como constou no acórdão embargado”.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos para reconhecer:

a) a faculdade conferida pelo artigo 23 da Lei 9.249/1995, que oportuniza ao contribuinte integralizar imóveis nas pessoas jurídicas com o valor histórico da declaração de ajuste anual ou com o valor venal;

b) que, no caso em questão, o imóvel foi integralizado pelo valor contábil do imóvel, que é idêntico ao valor das cotas integralizadas, de modo que não houve excesso tributável e tampouco prejuízo ao erário;

c) a distinção do caso em comento (em que o valor das cotas integralizadas é igual ao valor contábil do imóvel) e o caso do Tema 796 do STF (em que o valor das cotas integralizadas era menor do que o valor histórico dos imóveis, havendo formação de reserva de capita, tributável).

Postas essas questões, busca a procedência dos pedidos iniciais da demanda, para que seja reconhecida a imunidade tributária conferida pelo art. 156, § 2°, I da Constituição Federal à embargante e declarada inexigível a cobrança de ITBI pela integralização de suas cotas por meio da transferência do imóvel rural de matrícula n.º 6.850 do CRI de Sinop, MT, sendo o requerido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Analisando a aba “Expedientes” do sistema PJE, constato que a intimação da Embargante quanto ao Acórdão embargado ocorreu em 16/11/2022, sendo os Embargos interpostos em 23/11/2022 (id. 151500669, p. 1), de modo que o recurso é tempestivo.

Apesar de intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis

o prazo para contrarrazões (id. 155908182).

Desnecessário o parecer ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Agropecuária Jandira Ltda.
interpôs Embargos de Declaração buscando sanar omissão que alega existente no
Acórdão visto em id. 150532164, pp. 1/5, que entendeu ser possível a tributação, pelo ITBI, da parte do valor do imóvel integralizado como capital social de pessoal jurídica que exceder o limite das cotas realizadas

Pois bem. Considerando que os Embargos Declaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deva se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022 do CPC), a análise do julgado
objeto do presente recurso (id. 150532164, p. 1/5)
, não me permite visualizar a omissão apontada pela Embargante, pois, o ponto nodal sobre o qual a Embargante entende a necessidade de esclarecimento por esta Corte sequer é objeto da ação declaratória proposta.

É inconteste que, ao ajuizar uma ação, a parte autora define contra quem pretende litigar e quais são os limites da lide a ser julgada pelo Poder Judiciário.

No caso vertente, constata-se que ora Embargante ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada (id. 120810568), onde relata que
“por ocasião de sua constituição
, definiu como capital social a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo subscrito e integralizado na razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente nacional e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pela incorporação do imóvel rural matriculado sob o número 6.850 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso
”
(id. 120810568, p. 2).

Afirma, então, que protocolizou, em 18/10/2017, pedido de isenção do ITBI perante o Embargado, que foi tido por prejudicado sob a motivação da pessoa jurídica ter período de existência inferior a 2 (dois) anos, não sendo possível aferir a sua atividade preponderante para fins de averiguar a incidência, ou não, do imposto, sobre a integralização de capital.

Ato contínuo, define os contornos da lide com o Município, estabelecendo a discussão quanto à decisão proferida pelo Embargado e à atividade preponderante por ela desempenhada, requerendo, ao final, a concessão da tutela de urgência
“(...)
para o fim de determinar que a requerida emita e forneça à requerente a Certidão de Imunidade Tributária em relação ao ITBI (...) ficando adstrita à verificação a posteriori da manutenção da requerente na condição de beneficiária de invocada imunidade constitucional”
;
e, no mérito, a procedência do pedido para ratificar a tutela concedida e
“(...) anular o lançamento tributário formalizado pela emissão da DAM-1 número 1932218, no valor de R$ 145.200,00, declarando, assim, a ilegalidade da cobrança”.

Mais adiante, em impugnação à contestação (id. 120810594, pp. 1/5) a própria Embargante enfatiza os limites de sua causa de pedir e pedido, em crítica às considerações tecidas pelo Embargado na contestação.

Transcrevo:

“1. Na peça inicial a autora descreve e faz prova de que o pedido de isenção do ITBI, relativamente a integralização do imóvel rural, foi indeferido na contramão do sistema normativo constitucional e infraconstitucional, ao passo em que o § 4º da Lei Municipal nº 109/2014 – Código Tributário Municipal de Sinop estabelece de forma desarrazoada e contrária as normas superiores:

Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto, quando a pessoa jurídica, adquirente dos bens ou direitos, tiver existência em período inferior ao previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo

2. Portanto, a causa de pedir e o pedido deduzido na peça inicial guardam relação única e exclusiva com os motivos “legais” consignados no indeferimento do pedido de isenção do ITBI e, nessa frente, a anulação do lançamento tributário formalizado pela emissão da DAM-1 número 1932218, no valor de R$ 145.200,0 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais):

[...]

3. Com efeito, os argumentos trazidos na contestação extrapolam os limites da fundamentação consignada no ato administrativo que negou o fornecimento da certidão de imunidade tributária com relação ao ITBI.

4. A inovação por parte da defesa da ré extrapola os limites da causa de pedir e do pedido. Como mencionada na inicial, a empresa autora é pessoa jurídica de direito privado, e tem como objeto social a exploração do cultivo de cereais como soja, milho, trigo e arroz, conforme exprime seu contrato social e registro de atividades perante a Receita Federal. Para efetivar o registro da incorporação perante o Cartório de Registro de Imóveis, faz-se necessário a comprovação do pagamento do ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ou a sua devida ISENÇÃO, atestada em certidão emitida pelo órgão competente, neste caso, a ser concedida pela ré.”
(id. 120810594, p. 1/2)

Portanto, resta evidente que o objeto da lide não gira em torno da discussão acerca da integralização de capital por meio da transferência de bem móvel pelo valor contábil ou valor venal, de modo que as razões vertidas pela Embargante, tanto na Apelação, quanto nestes Embargos, são
extra petita
,
caracterizando inovação recursal.

Ainda que o Acórdão recorrido tenha abordado a discussão sobre os limites da integralização de capital mediante transferência de bem imóvel, não se mostra viável o acolhimento do pleito deduzido via destes declaratórios, sob pena de violação ao princípio da congruência e de supressão de instância.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023